Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO. CRÉDITO PARCIALMENTE NÃO SUBMETIDO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE. RISCO DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO PLANO DE SOERGUIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL.
1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, para promover, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/05.
2. O juízo no qual tramita a recuperação é competente para apreciar todas as medidas executivas que acarretem constrição patrimonial, ainda que o crédito não se submeta ao plano homologado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Há bens que integram o projeto de soerguimento e podem ser essenciais a sua execução: a indisponibilidade, sem controle preliminar, pode ensejar prejuízos ao regular cumprimento e indevida interferência no plano.
4. O juízo da recuperação – que supervisiona o cumprimento do plano, com auxílio do administrador judicial – conhece a realidade da empresa e tem acesso à relação de bens que compõem seu patrimônio. Cabe a ele, portanto, a análise da essencialidade dos bens, que deve ser prévia ao ato constritivo.
5. No caso, o pedido de bloqueio de ativos financeiros – via SISBAJUD – pode prejudicar o cumprimento de obrigações, em evidente prejuízo aos demais credores e à finalidade da recuperação judicial.
6. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 6o, consagra, na sistemática processual, o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo. Não basta que a decisão seja justa: é preciso que seja efetiva. Destaca-se a busca pela tutela satisfativa, a qual integra a solução integral de mérito (art. 4o).
7. Na hipótese, para o exaurimento das diligências de localização de bens, é imprescindível a manifestação do juízo da recuperação judicial quanto à existência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo e à possibilidade de realização de medidas expropriatórias.
8. São indevidos a suspensão do processo e o arquivamento provisório – com fundamento no art. 921, § 1o, inciso III, do CPC — sem esgotamento das buscas de patrimônio.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.